Tribunal: TJDFT
Processo: 0721652-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721652-39.2023.8.07.0007 APELANTE: G.B. SAMAMBAIA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA, L.S. SAMAMBAIA DF ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA - IMPACTO PRIME APELADO: AMARILDO ARNALDO DE MAGALHAES DESPACHO As apelantes-rés juntaram procurações aos autos (ids. 61524156 e 61524157), mas, conforme consignado pelo apelado-autor em contrarrazões, somente foi apresentado o contrato social da apelante-ré G.B. Samambaia Comércio de Peças e Pneus Ltda. (id. 61524161). Por outro lado, as apelantes-rés formularam pedido recursal de gratuidade de justiça (id. 61524208), por isso não recolheram o preparo. Todavia, não juntaram aos autos documentos que demonstrem a alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, intime-se a apelante-ré L.S. Samambaia DF Alinhamento e Balanceamento Ltda. – Impacto Prime – para regularizar a representação processual, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. Após, intimem-se as apelantes-rés para comprovarem a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 30 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora